Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-37.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação. Recurso Adesivo. Intempestividade. Não Conhecimento. Indenização. Danos Morais. Ofensa à Honra. Quantum Indenizatório. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra a sentença proferida na ação indenizatória que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de violação à honra de seu ex-cônjuge.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso adesivo e das contrarrazões; (ii) definir se o apelante praticou ato ilícito ao ofender a honra da apelada; (iii) determinar se o valor da indenização deve ser reduzido em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. Razões de decidir
3. As contrarrazões e o recurso adesivo devem ser ajuizados no prazo de 15 dias da interposição da apelação.
4. O direito à indenização por dano moral está assegurado no art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, sendo cabível quando configurada agressão à dignidade, honra ou imagem.
5. As alegações em petição inicial que ofendem o direito à honra de uma das partes ensejam a reparação por danos morais.
6. O valor indenizatório deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo reduzido para R$ 3.000,00, considerando a extensão do dano e as condições pessoais e econômicas das partes.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e, no mérito, parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório para R$ 3.000,00.
Teses de julgamento: "1 Declarações em petições judiciais que excedem atingem a honra de uma das partes caracteriza dano moral indenizável. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o X. CPC, arts. 932 III, 997 §2o e 1.010, §1o e §2o.